Tribunal: TJPA
Processo: 0012741-59.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012741-59.2017.8.14.0051

APELANTE: MARCOS DAVIDSON AZEVEDO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB – PENA DE 09 (NOVE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 120 (CENTO E VINTE) DIAS-MULTA, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO –

REDUÇÃO DA PENA-BASE – Procedência.
Da análise das circunstâncias judiciais entendo que a pena-base aplicada mostra-se exasperada. Assim, procedo a sua redução para 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, quantum este que entendo adequado ao caso concreto, de acordo com os fins da pena e nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal. Nesse sentido, necessário proceder o recalculo sobre esta das demais fases da dosimetria. Na segunda fase, mantem-se a atenuante da menoridade relativa em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa aumentando na terceira fase em 3/8 (três oitavos), pelo concurso de agentes, resultando a pena definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – Inocorrência.
Em observância ao art. 33, §2º, alínea “b”, deve ser alterado, uma vez que houve diminuição da pena.
CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS – Inocorrência.
Quanto a conversão da pena para restritiva de direitos, como houve violência e grave ameaça durante a prática do crime não há como converter a pena para uma menos gravosa.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente o recurso e nesta dar-lhe parcial provimento,
consoante fundamentação constante no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MARCOS DAVIDSON AZEVEDO DE OLIVEIRA,
interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 2° Vara Criminal da Comarca Santarém.

Narra denúncia que no dia 02 de agosto de 2017, o recorrente e corréu, já falecido, com uso de arma de fogo, subtraiu uma motocicleta HONDA, NXR 150 da vítima DORIVAN SILVA DOS SANTOS que teve os seus serviços solicitados e ao chegar ao local foi abordado pelo recorrente e o corréu, chegando a atirar na vítima, porém não acertou, caracterizando o crime contido no art. 157, §2°, I e II do Código Penal.

Transcorrida a instrução criminal o recorrente foi sentenciado a pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, em regime inicialmente fechado, por infringência ao artigo art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal.

Inconformado interpõe presente recurso de apelação, requerendo a fixação da pena-base em patamar mínimo legal, alteração do regime de cumprimento para o semiaberto e conversão da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço recurso e passo a proferir o voto:

Quanto a fixação da pena-base em patamar mínimo:

Durante a aplicação da pena em sentença foram realizadas análises quanto as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo apontadas a
conduta social
, uma vez que, o recorrente se dedicava ao mundo do crime e uso de drogas e álcool, sendo parceiro de PERNINHA; e a
personalidade do réu
, já que é uma pessoa violenta e faz parte de facções criminosas, informação que foi dada por meio de depoimento de testemunha, com isso fixando a pena base em 8 (oito) anos de reclusão e o pagamento de 100 (cem) dias-multa. Entretanto, foi reconhecida uma atenuante, sendo essa a menoridade relativa, atenuando em 1 (um) ano a pena-base. Todavia, é reconhecida a causa de aumento de pena, conforme o art. 157, §2°, I e II do CP, em 3/8 (três oitavos), passando a pena para 9 (nove) anos, 7 (sete) meses, e 15 (quinze) dias, e o pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, inicialmente devendo ser cumprida em regime fechado.

Nota-se que a pena foi estabelecida superior ao mínimo legal. Entretanto, á três circunstâncias desfavoráveis ao recorrente: culpabilidade, conduta social e personalidade do réu.

Sobre a matéria, coleciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME INICIAL FECHADO.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, porque consideradas, no caso concreto, circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
- condenado à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado -, tem-se por justificada a fixação de regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Precedentes.

2. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 253.161/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013) (grifo nosso).

Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o efeito devolutivo amplo da apelação autoriza o Tribunal a quo, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder a revisão das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a fim de reestruturar a pena-base, não havendo se falar em
reformatio in pejus
se a situação do sentenciado não restar agravada.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, I E II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. MAJORANTES. EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REVALORAÇÃO DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PENA MANTIDA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, inviável o seu conhecimento.
2. O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando provocada a se manifestar acerca da dosimetria, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção imposta em primeira instância. É possível nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo tratando-se de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu
. Ressalva de entendimento da relatora. 3. Na hipótese, não há falar em reformatio in pejus, eis que mantida a pena final imposta ao paciente, já que a Corte local ratificou o quantum de acréscimo fixado na terceira fase da dosimetria, embora tenha agregado fundamentação relativa às circunstâncias concretas do caso. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 314.799/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 13/04/2015)

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RÉU CONDENADO À PENA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NOVOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. ALEGADA REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO CRIMINAL. SITUAÇÃO DO RÉU INALTERADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio previsto no ordenamento jurídico. Contudo, nos casos de flagrante ilegalidade, a ordem poderá ser concedida de ofício.
2. Esta Corte Superior de Justiça já decidiu no sentido de que o Tribunal de origem não está adstrito aos fundamentos da sentença de 1º grau, uma vez que a apelação criminal tem efeito devolutivo amplo, possibilitando ao Juízo ad quem a ponderação, segundo seu prudente arbítrio, acerca da dosimetria da pena ou do regime inicialmente imposto, ainda que com novos argumentos, desde que respeitados os limites da pena estabelecida no juízo de origem. 3. No caso sub judice, a alteração dos fundamentos para justificar a manutenção do regime prisional, em recurso exclusivo da defesa, não ofende o princípio da ne reformatio in pejus, visto que não houve o agravamento da situação do réu
. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 307.365/PR, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014)

Dos autos, verifica-se que o recorrente subtraiu mediante grave ameaça apontando arma de fogo à vítima, o objeto era de uso laboral da vítima ao ser roubada e desmontada impossibilitou o exercício de seu trabalho.

Assim, embora não vislumbre nos autos a divisão de tarefas pormenorizada nas circunstâncias do crime justificada na sentença. Contudo da análise das circunstâncias judiciais analisadas entende esta relatora que embora a pena-base não comporte a sua aplicação no mínimo legal ante a existência de vetor negativo, conduto, entendo que a pena-base aplicada se mostra exasperada. Assim, procedo a sua redução para 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, quantum este que entendo adequado ao caso concreto, de acordo com os fins da pena e nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal.

Em segunda fase, há a atenuante referente a menoridade relativa, com isso, restando a pena em 05 (cinco) anos.

Por fim, em terceira fase, foi reconhecida a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, acrescendo em 3/8 (três oitavos) a pena, sendo estabelecida em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses.

Quanto a alteração do regime de cumprimento de pena

Segundo o art. 33, § 2°, alínea b, do Código Penal, as penas inferiores a 08 (oito) anos e superiores a 04 (quatro) anos devem ser cumpridas em regime semiaberto. Como houve a alteração de ofício da pena do apelante se enquadrando no estabelecido pelo o artigo citado, pode ocorrer alteração em seu regime de cumprimento.

Quanto a conversão da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos

Analisando o caso em questão, como o crime foi praticado com violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, segundo o art. 44, inciso I, não pode haver a substituição da pena privativa de liberdade para uma restritiva de direitos.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e dou parcial provimento
, alterando a pena-base levando em consideração as circunstâncias do art. 59, do CPB, consequentemente alterando o regime de cumprimento de pena, entretanto, mantendo a pena em privativa de liberdade.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 31/07/2023